Tribunal: STF
Processo: SL 890
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.